Tribunal: STF
Processo: RE 1448742
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Ausência de omissão. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou as seguintes teses de repercussão geral: “1. O sobrestamento de recurso extraordinário nos tribunais de origem para aguardar o julgamento de tema de repercussão geral não suspende automaticamente o prazo prescricional de pretensão punitiva penal; 2. O ministro relator do processo selecionado como paradigma no Supremo Tribunal Federal, caso entenda necessário e adequado, poderá determinar a suspensão de ações penais em curso que tratem de mesma controvérsia, assim como do prazo prescricional de pretensão punitiva penal”.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão é omisso quanto à mudança de orientação do Tribunal sobre a execução provisória da pena, a qual ocorreu após o julgamento da QO no RE 966.177-RG, em que se afirmou que o sobrestamento para aguardar o julgamento de repercussão geral não suspende automaticamente o prazo prescricional de pretensão punitiva penal.



    III. Razões de decidir 



    3. Os embargos não apontam qualquer erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC/2015. A alegada omissão, em realidade, retrata o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento. 



    4. O acórdão recorrido examinou os impactos da afirmação de inexistência de suspensão automática da prescrição punitiva penal. Ocorre que, diversamente do defendido pela parte embargante, o STF concluiu que cabe ao ministro relator do processo selecionado como paradigma no Supremo Tribunal Federal, caso entenda necessário e adequado, determinar a suspensão de ações penais em curso que tratem de mesma controvérsia, assim como do prazo prescricional de pretensão punitiva penal.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração rejeitados.